Tribunal: TJMT
Processo: 1029657-50.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029657-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), DOUGLAS APARECIDO MORAES DOS SANTOS - CPF: 062.274.971-42 (PACIENTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (IMPETRANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÕES REITERADAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA COMPROVADA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, em razão de reiteradas violações no uso da tornozeleira eletrônica, consistentes em 190 violações de área de inclusão e 125 violações por fim de bateria, no período de um ano.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional do paciente, diante das alegações de falha no equipamento e necessidade de flexibilização do horário de trabalho.

III. Razões de decidir

1. A regressão cautelar foi devidamente fundamentada nas violações reiteradas do monitoramento eletrônico, não tendo o paciente apresentado justificativas
plausíveis
para as infrações.

2. O número expressivo de violações (315 no total) e a ausência de pedidos prévios de flexibilização do horário ou comunicação de problemas técnicos demonstram o descumprimento injustificado das condições do regime semiaberto.

3. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que reconhece a falta grave e determina a regressão cautelar quando evidenciado o descumprimento das condições do regime mais benéfico.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A regressão cautelar de regime prisional, fundamentada em violações reiteradas e injustificadas do monitoramento eletrônico, não configura constrangimento ilegal passível de correção via habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:
LEP,
arts
. 114, I, 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no REsp 1766006/TO, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 06.12.2018; STJ, Súmula 526. TJMT - Agravo de Execução Penal n. 1019884-83.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02.02.2022. TJMT - N.U 1010454-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE

29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de lim
inar, impetrado
pelos Drs.
J
ucelino

B
arreto
M
onteiro
e Roberto G
oncalves
F
erreira

em favor de

DOUGLAS APARECIDO MORAES DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora
o Juízo da
Quarta V
ara
Criminal
da

Comarca de
Rondonópolis (MT)
,
nos autos d
o Executivo de Pena
n
.
2000379-57.2022.8.11.0064
.

Em suas razões o
impetrante informa que o paciente, enquanto cumpria pena em regime semiaberto
sob monitoramento
por
tornozeleira
eletrônica, foi preso em 12
.
09
.
2024, em razão do cumprimento de mandado de prisão emitido por alegadas violações no uso do dispositivo.

Ressalta
a ausência de provas robustas e periciais que atestem o correto funcionamento da
tornozeleira
eletrônica, especialmente diante da necessidade de uma análise criteriosa quanto às supostas violações de área de inclusão e ao término da bateria do dispositivo.

Alega, ainda,
a falta de comunicação e troca do equipamento com a Central de Monitoramento, configurando a falha administrativa.

Aduz
a necessidade de que o juízo reavalie as condições impostas ao paciente, permitindo a
flexibilização
do horário de recolhimento domiciliar, nos termos do artigo 114, inciso I, da Lei de Execução Penal, a fim de garantir o direito ao trabalho e favorecer a reintegração social do apenado.

Assevera
a desproporcionalidade da regressão ao regime fechado, considerando que as supostas violações da
tornozeleira
eletrônica ocorreram por períodos breves e durante o horário noturno, enquanto o paciente se encontrava em seu local de trabalho, conforme comprovado por declaração laboral. Assim, não há evidências concretas que justifiquem tais violações.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
,
para que
:

a) seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura; b)
a
substituição do regime fechado por regime menos gravoso, considerando as justificativas apresentadas e a ausência de comprovação de falta grave; c)
a

realização de perícia técnica na
tornozeleira
eletrônica utilizada pelo paciente, a fim de verificar a existência de defeitos no equipamento; d)
a
autorização para
flexibilização
do horário de recolhimento domiciliar do paciente, em razão de suas atividades laborais, com a devida comunicação à Central de Monitoramento;

Juntou documentos
de i
d
s
.

246723691,
246723695
,

246723698
,
246723699
,
246730158
,
246730159
,

246437668
,
246437669
,
246437686
,
246437674
,
246437676
,
246437678
e
246437681
.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
247365672
).

Informações prestadas no Id.
248285655
,
248285657
,
248285659
a
248285662
,
248285666
e
248285668
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Élio
Américo
,
opinou pela denegação da ordem (Id.
252746170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, verifico que a
regressão
cautelar do paciente foi decretada
devido
às
violações
no uso do equipamento eletrônico,
tendo como base os seguintes fundamentos:

Trata-se de execução penal de Douglas Aparecido Moraes dos Santos.

O sentenciado estava em cumprimento da pena no regime semiaberto, com cálculo de

pena homologado à seq. 07.

Unificada a guia de execução penal dos autos n. 0001712-68.2017.8.11.0027, à seq. 40,

pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto.

O setor de monitoramento eletrônico apresentou informações de violação da

tornozeleira
, à seq. 41, 50 e 55.

Decisão, à seq. 49, determina o somatório das penas e fixa o regime fechado para

cumprimento com expedição do mandado de prisão.

Comunicado o cumprimento do mandado de prisão em 12/09/2024, à seq. 59.

DECIDO.

I –
DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Realizada audiência de custódia nesta data, não tendo sido encontrada nenhuma

irregularidade na prisão e estando todos os requisitos legais, declaro sua regularidade.

II –
DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NOTIFICAÇÕES DE VIOLAÇÃO DA TORNOZELERIA

Em relação às violações o sentenciado aduziu que a
tornozeleira
descarregava quando estava no trabalho e que já precisou
trocá-la
, pois estava carregada e no sistema constava que estava descarregada. Informa que às vezes precisava ficar até mais tarde no trabalho.

As partes manifestaram oralmente.

Em que pese à justificativa apresentada, constato as violações de fim de bateria

ocorreram em sua maioria no período noturno e por longo espaço de tempo.

As notificações de violação de seq. 41, 50 e 55, indicam que entre os dias 21/05/2023
a
20/05/2024, foram constatadas 190 (cento e noventa) violações de área de inclusão e 125 (cento e vinte e cinco) violações de fim de bateria
.

As alegações do recuperando não foram
comprovada
nos autos, por qualquer meio probatório, não consta nos autos autorização de
flexibilização
do horário de recolhimento domiciliar ou deslocamento aos finais de semana.

Não consta a realização de troca do equipamento ou comunicação com a Central de Monitoramento
.

No processo de execução não há pedidos de alteração do horário de recolhimento domiciliar em razão o trabalho
.

Analisando o histórico, se observa que o sentenciado não está cumprindo regularmente a sua pena, isso porque, as notificações de violação de área de inclusão e fim de bateria não são proporcionais, as quais em sua maioria ocorreram em longo período.

Assim,
não acolho a justificativa apresentada e reconheço a ocorrência da falta grave, deixou de determinar a perda de 1/6 dias remidos, haja vista que não constam remições homologadas nos autos.

Fixo como data base 12/09/2024 (data do cumprimento do mandado de prisão).

III – DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO

Em
analise
aos autos constato que houve a somatória das penas, o apenado possui pena

remanescente de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias, conforme decisão de seq. 49.

Assim, em face da inexistência de notícia de segregação, e ainda, em face do
quantum

fixado, foi decretada a sua prisão, que foi cumprida na data 12.09.2024.

Desse modo, ao menos por ora, não há que se falar em revogação da prisão decretada

nos autos, motivo pelo qual a mantenho.

Por fim, considerando que a Defesa informa que o sentenciado possui desavenças com

facção criminosa e solicita que o apenado seja encaminhado para a Ala Evangélica.

Oficie-se a unidade prisional para que providencie o necessário para que o apenado seja

alocado no Raio Evangélico.

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Conforme exposto:

não
acolhimento da justificativa e reconhecimento da falta grave em relação as violações da
tornozeleira
eletrônica;

mantido
o regime fechado nos termos da decisão de seq. 49;

Oficie-se a unidade prisional acerca desta decisão.

Proceda com a atualização do cálculo da pena.

Após, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Não havendo impugnação ao cálculo de pena, desde já, homologo-o.

(Id.

246723699

–
p.
25-28
) (grifos meus).

Sobre a possibilidade
excepcional
de análise de pedido feito em
habeas corpus
e
m razão de existência
de recurso próprio
,

colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM O RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA RECURSAL. BURLA AO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. 2. INTERCEPTAÇÃO FORTUITA DE DIÁLOGO COM ADVOGADO. DIÁLOGO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS FATOS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CPP. 3. DECOTE DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL. VIA INAPROPRIADA. 4. COMPATILHAMENTO DE DADOS ENTRE RECEITA E MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO TEMA 990/STF. NÃO VERIFICAÇÃO. MEROS DADOS CADASTRAIS. CONCLUSÃO QUE NÃO PODE SER DESCONSTITUÍDA NA VIA ELEITA. 5. ATIPICIDADE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO QUANTO AOS CRIMES TRIBUTÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como forma de racionalizar o emprego do
writ
e prestigiar o sistema recursal, não se admite sua impetração em substituição ao recurso próprio.
Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
(...)
6
. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no HC n. 837.330/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe
de 13/3/2024.)
(grifos meus)

Exsurge do Executivo de Pena n.
2000379-57.2022.8.11.0064
, que a Central de Monitoramento comunicou
sobre as violações no uso do equipamento eletrônico
(seq. 41, 50 e 55)
e a Defesa
não apresentou justificativa
,
conforme
termo de
audiência de custódia
e justificação
:

As alegações do recuperando não foram
comprovada
nos autos, por qualquer meio probatório, não consta nos autos autorização de flexibilização do horário de recolhimento domiciliar ou deslocamento
aos finais de semana.
Não consta a realização de troca do equipamento ou comunicação com a Central de Monitoramento. No processo de execução não há pedidos de alteração do horário de recolhimento domiciliar em razão o trabalho.

(Id.

246723699

– p.
25-28
)
.

I. DO NÃO CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS
QUANTO AO PEDIDO DE PERÍCIA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

No que
pertine
ao pleito de perícia técnica na
tornozeleira
eletrônica
observo
que a defesa não pleiteou o pedido no

juízo

de
origem
, não juntando documentação neste sentido
.

Assim,
deixo de conhecê-lo nesta instância, considerando que tal requerimento não foi apresentado na origem
e que c
ompete ao juízo de
primeiro grau
a decisão sobre a substituição do dispositivo, bem como a manutenção ou a comunicação à Central de Monitoramento.

Desta forma, não sendo
requerido
o pedido
de perícia técnica na
tornozeleira
eletrônica
no juízo de origem,
resta impedido o seu exame direto por este Tribunal,
sob pena
de indevida supressão de instância.

E
m consulta
preliminar
ao
s documentos carreados nos autos e no

sistema
SEEU
,
constato
que a pretensão almejada no presente
Habeas
Corpus
,

a
perícia técnica na
tornozeleira
eletrônica
, não
fo
i

f
ormulada

no juízo de origem
.

Diante disso, a pretensão
não pode ser analisada em segundo grau
de jurisdição
,
sob pena
de supressão de instância.

A propósito
, nesse sentido:

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO – VIOLAÇÕES AO APARELHO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – EQUIPAMENTO QUE FICOU SEM BATERIA POR DIVERSAS VEZES - DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS A PACIENTE - FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR DA FORMA REGIMENTAL MAIS
BENÉFICA – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – VEDADO O EXAME DIRETO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
SOB PENA
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. A
regressão cautelar, adotada em primeira instância, é legítima, porquanto lastreada no poder geral de cautela do magistrado, visando o efetivo cumprimento da pena.

2.
Não sendo o pedido de prisão domiciliar formulado e analisado em 1º grau, resta impedido o exame direto por este Tribunal de Justiça,
sob pena
de indevida supressão de instância.

3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1010454-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE
29/05/2024)

(grifos meus).

HABEAS CORPUS
. LAVAGEM DE CAPITAIS, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E DA MEDIDA CAUTELAR INOMINADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DESTE PROCESSO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A MATÉRIA EM DEBATE PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.
A inexistência de análise, pela autoridade judiciária de primeiro grau
, da

possibilidade de trancamento do inquérito policial, associada à ausência de prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria,
inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora,
sob pena
de

incidir em vedada supressão de instância
. Acolhimento da preliminar.
Processo extinto sem análise de mérito
”
.
(TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1026823-11.2023.8.11.0000, Rel
. Des.
LUIZ FERREIRA DA SILVA,
j. em
13/12/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2023)
(
grifos meus
)
.

AGRAVO REGIMENTAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AÇÃO AUTÔNOMA QUE PRESCINDE DE DISCUSSÃO ANTERIOR – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO DEVE SER APRECIADA POR ESTA CORTE,
SOB PENA
DE CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Inadmissível a apreciação neste grau de jurisdição, de tema não submetido à análise pela autoridade tida por coatora em autos de
Habeas Corpus
, sob pena, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
” (TJMT – HC 1011945-91.2017.8.11.0000 – DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018,
Publicado
no DJE 17/05/2018) (grifos meus).

Diante do exposto,
neste ponto, não conheço o presente
Habeas Corpus
.

II. DOS PEDIDOS LIMINARES

Registro que foi realizada audiência de justificação em que o paciente teve a oportunidade de exercer
contraditório e
a
ampla defesa
, na qual parte dos pedidos desta ação impugnativa foram requeridos e indeferidos fundamentadamente.

No caso em testilha
a
a
utoridade

apontada
C
oatora regrediu cautelarmente a paciente do regime semiaberto para o fechado, em virtude das diversas violações no uso do equipamento eletrônico
, de número elevado, quais sejam
190 (cento e noventa) violações de área de inclusão e 125 (cento e vinte e cinco) violações de fim de bateria
.

Portanto, considerando todo o contexto fático,
há substrato probatório mínimo nos autos a indicar que
a autoridade
apontada
coatora acertadamente regrediu cautelarmente o paciente ao regime fechado, em virtude das diversas violações ao uso do equipamento eletrônico, as quais constituiriam descumprimento das condições do regime semiaberto

e, por consequência, configurariam faltas graves aptas a autorizar o regime mais gravoso.

Quanto ao pedido de autorização de horário de recolhimento domiciliar do paciente
formulado perante o juízo da execução, somente
foram
acostado
s
a

carteira de trabalho (Id. 246723698
-p. 21-23
), declaração de trabalho, onde consta jornada de segunda-feira das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:50 (Id. 246730159
- p. 24
) e históricos de violações (Id. 246730158
– p.30-47
).

No caso em tela, os documentos juntados aos autos não demonstram a necessidade de
flexibilização
do horário de recolhimento domiciliar, tampouco justificam a concessão de autorização para deslocamentos aos finais de semana. Isso porque a declaração de vínculo empregatício apresentada não se alinha aos horários registrados nas ocorrências de violações, revelando inconsistência entre a documentação anexada e as justificativas apresentadas.

Outrossim
, conforme se verifica dos elementos constantes nos autos, o paciente deu início ao monitoramento eletrônico no período de 21/05/2023 a 20/05/2024 (Id. 248285655 – págs. 107-259, 265-274, 291-308). No entanto, há registro de reiterados descumprimentos das condições impostas, o que levou à
conclusão pela necessidade de manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da pena, conforme decidido pelo juízo de origem.

Registre-se que a
jornada laboral se encerra às
17:50
, enquanto as violações ocorreram em horários muito posteriores ao fim do expediente.
Portanto, o desatendimento das medidas cautelares contribuiu para a necessidade de resguardo da ordem pública, uma vez que o paciente violou as condições expressas para sua permanência em liberdade. Dessa forma,
conclui-se que
a decisão
prolatada pelo juízo da execução foi devidamente fundamentada e correta.

A propósito, nesse sentido:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ESTUPRO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES FIXADAS POR ESTE TRIBUNAL -
DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- MUDANÇA PARA OUTRA CIDADE

SEM AUTORIZAÇÃO -
SAÍDA DA ÁREA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - NECESSIDADE DE RETORNO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
-
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos termos do artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal,
é cabível a revogação das medidas cautelares menos gravosas em caso descumprimento dos deveres impostos, o que, por si só, já representa fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública
(art. 312 do Código de Processo Penal), pois
demonstra a ineficácia da medida cautelar diversa da prisão e o descaso do paciente em cumprir as ordens emanadas do juízo
.

(N.U 1027322-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/
2024
)
(grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA GRAVE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto por EUNISON COSTA CAMPOS contra decisão do Juízo da Vara Única de Nobres/MT, que determinou a regressão definitiva do regime semiaberto para o regime fechado, em razão de violação das condições de monitoramento eletrônico. O Agravante alega que não teria cometido falta grave e que a regressão seria desproporcional, além de argumentar a ausência de devido processo legal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão são
:

(i) definir se houve cometimento de falta grave pelo Agravante em razão da violação do monitoramento eletrônico;

(
ii
) analisar a existência de problema técnico no equipamento que justificaria a conduta do Agravante;

(
iii
) verificar a necessidade de condenação transitada em julgado para fundamentar a regressão de regime;

(
iv
) examinar se a regressão de regime é medida desproporcional frente aos fatos;

(v) apurar eventual violação ao devido processo legal na decisão de regressão.

III. Razões de decidir

3. O descumprimento das condições de monitoramento eletrônico pelo Agravante, que inclui a violação do equipamento e a ausência de comparecimento para regularização, configura falta grave, nos termos do art. 50,
VI,
c/c art. 39, V, da Lei de Execução Penal.

4. A alegação de defeito técnico no equipamento de monitoramento não se sustenta, uma vez que o Agravante foi devidamente intimado a regularizar o dispositivo e não apresentou justificativa para a ausência.

5. Não há necessidade de condenação penal transitada em julgado para reconhecimento de falta grave e consequente regressão de regime, conforme entendimento pacificado pela Súmula n. 526 do STJ.

6. A regressão de regime não se mostra desproporcional, uma vez que o Agravante reiteradamente descumpriu as condições impostas e mudou de cidade sem comunicar ao juízo, frustrando a execução penal.

7. Não houve violação ao devido processo legal, pois o juízo a quo observou o procedimento adequado, incluindo a audiência de justificação e a oportunidade de defesa antes da decisão de regressão definitiva, em conformidade com a Súmula n. 533 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: “1. A violação das condições de monitoramento eletrônico, sem justificativa plausível, configura falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal.
2
. O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso não exige trânsito em julgado de condenação penal. 3. A regressão de regime é medida adequada e proporcional para o apenado que descumpre as condições do regime semiaberto.”

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 50
, VI
, 39, V, e 118, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
REsp
1766006/TO, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 06.12.2018; STJ, Súmula 526; TJMT
, Agravo
de Execução Penal n. 1019884-83.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02.02.2022.

(N.U 1009361-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024
)

Diante disso
,
havendo a regressão cautelar para o regime fechado
e
este sendo cumprido
paciente
preso em estabelecimento prisional, o pedido de
flexibilização
para recolhimento domiciliar no
regime semiaberto restaria prejudicado, de mesmo modo que o pedido de fixação de regime mais brando.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em
favor de

D
o
uglas Aparecido M
oraes dos
S
antos
, mantendo a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024